Tribunal: STF
Processo: ARE 1258685
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, assim ementado:
    “Representação para Perda de Graduação - Policial Militar - Condenação pela prática do delito de concussão por 36 vezes, e de prevaricação por 24 vezes - Trânsito em julgado da condenação criminal - Condição de procedibilidade - Análise valorativa da conduta delituosa sob a ótica ética moral - Argumentação defensiva de falta de amparo legal na via eleita pelo órgão ministerial e que a exclusão de servidor é ato privativo do governador do Estado - Não acolhimento - Questionamentos sobre a condenação criminal passada em julgado - Impossibilidade - Comportamento que merece total reprovação - Incompatibilidade com a função de policial militar - Ultraje ao decoro da classe - Conduta altamente desonrosa - Provimento da representação - Exclusão determinada”. (eDOC 12, p. 16)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a aposentação é ato jurídico perfeito que confere direito adquirido a servidor, não podendo ser desfeito mesmo como efeito da condenação criminal. (eDOC 14, p. 13)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Considerando essa decisão, há de se ressaltar que a mesma resulta, consequentemente, na cessação de qualquer vínculo com a Administração Pública, inexistindo a possibilidade de continuar a receber, a qualquer título, vencimentos em decorrência do referido cargo, ainda mais porque, na situação ora em exame, o crime que redundou na condenação foi praticado quando o representado encontrava-se no serviço ativo, razão até que motivou o julgamento a ser realizado pela Justiça Militar”. (eDOC 12, p. 33)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a constitucionalidade da cassação de aposentadoria por prática de infração disciplinar ou perda da graduação da praça.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes. (...)”. (ARE 1.229.147 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA (...)”. (ARE 1.220.543 ED-AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente